Tribunal: TJMT
Processo: 1017150-23.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017150-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (AGRAVANTE), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVANTE), THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 985.713.541-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTERIOR À CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negara provimento ao agravo de instrumento manejado pelo Município de Tangará da Serra, nos autos de execução fiscal, julgada extinta pelo pagamento do débito tributário antes da citação da parte executada, sem imposição de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios nas hipóteses em que, após o ajuizamento da execução fiscal, o contribuinte quita a dívida tributária administrativamente, em data anterior à citação.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ admite a fixação de honorários sucumbenciais mesmo quando o pagamento ocorre após o ajuizamento e antes da citação, sob a égide do princípio da causalidade, porquanto a inadimplência do contribuinte deu ensejo à instauração da execução.

4. A ausência de triangularização processual não obsta a incidência da verba honorária, diante da mobilização da máquina judiciária e dos custos inerentes à propositura da demanda fiscal.

5. O pagamento do débito após a propositura da ação não desnatura a legitimidade do ajuizamento da execução, sendo legítima a pretensão de ressarcimento das despesas com a atuação advocatícia.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a decisão e condenar o executado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do débito quitado.

Tese de julgamento: "1. É devida a condenação em honorários advocatícios na execução fiscal extinta por pagamento do débito tributário ocorrido após o ajuizamento da ação e antes da citação do executado. 2. A responsabilização decorre do princípio da causalidade, não se exigindo a efetiva triangularização processual para imposição da verba honorária."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 1º e 2º; CTN, art. 156, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.802.663/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 14.05.2019; TJMT, AC nº 1002219-33.2021.8.11.0007, Rel. Des.ª Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 30.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT
, contra decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente manejado pela Municipalidade nos autos da execução fiscal nº 0005413-50.2017.8.11.0055, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra.

Na origem, o Juízo singular declarou inexigíveis os honorários advocatícios incidentes sobre as Certidões de Dívida Ativa que foram quitadas pelo executado em momento anterior à sua citação.

O Município agravante interpôs recurso de agravo de instrumento, o qual foi negado provimento monocraticamente por este Relator, sob o fundamento de que, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a condenação da parte executada ao pagamento de honorários sucumbenciais nos casos em que o pagamento do débito ocorre após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação válida do devedor, tendo em vista a ausência de triangularização processual.

Contra referida decisão monocrática, foi interposto o presente agravo interno, por meio do qual o Município de Tangará da Serra sustenta a existência de precedentes recentes do próprio Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça que admitem a fixação de honorários advocatícios mesmo nos casos de pagamento extrajudicial realizado antes da citação, desde que a ação tenha sido regularmente ajuizada e que não tenha havido quitação da verba honorária no pagamento administrativo.

Defende, ainda, que o princípio da causalidade deve prevalecer, uma vez que o executado deu causa à instauração da execução fiscal ao não quitar voluntariamente o débito no momento oportuno. Assevera que a interpretação estrita do art. 85, §1º, do Código de Processo Civil deve ser flexibilizada à luz da jurisprudência mais atual, que reconhece a legitimidade da cobrança de honorários advocatícios nos casos em que a atuação do ente público foi determinante para a satisfação do crédito tributário.

Requer a reforma da decisão (Id. 293353384).

O agravado apresentou as contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão monocrática proferida por este Relator, ao argumento de que o pagamento das CDA’s ocorreu de forma espontânea em data anterior à sua citação, inexistindo, portanto, formação válida da relação jurídica processual.

Sustenta que, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, não há condenação em honorários advocatícios em tais casos, justamente pela ausência de resistência ou litigiosidade processual, bem como em razão da ausência de prejuízo à Fazenda Pública.

Destaca, ainda, que a tese sustentada pelo agravante encontra-se superada pelos precedentes firmados tanto pelo STJ quanto por esta Corte Estadual, os quais têm reconhecido que o pagamento do débito em momento anterior à citação configura causa extintiva da obrigação tributária por adimplemento espontâneo, nos termos do art. 156, I, do Código Tributário Nacional, afastando, assim, a incidência da verba honorária (Id. 296987861).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Analiso a controvérsia submetida à apreciação. Os autos foram ajuizados objetivando o recebimento de crédito de natureza tributária, materializado nas Certidões de Dívida Ativa n.º
CDA ́s nº 5166/2016, 5238/2016, 5239/2016, 5235/2016, 5236/2016, 5237/2016, 5005/2016, 5941/2016, 5942/2016, 5431/2016, 2396/2016, 2401/2016, 2402/2016, 5832/2016, 5834/2016, 2397/2016, 4902/2016, 4917/2016, 5710/2016, 4896/2016, 4915/2016, 4916/2016, 6225/2016, 2144/2016, 2145/2016, 2146/2016, 244/2016, 1032/2016, 625/2016, 626/2016, 2147/2016, 585/2016 e 2159/2016
, no valor de R$ 157.664,97 (cento e cinquenta e sete mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e noventa e sete centavos), em razão do inadimplemento do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU.

O juízo a quo julgou extinto o feito executivo, sob o fundamento da quitação integral do débito tributário pela parte executada, deixando, entretanto, de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios.

A pretensão do agravante, é no sentido de ver reformada a decisão de piso, a fim de que o executado seja condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência, sob a ótica da aplicação do princípio da causalidade.

Com efeito, restou incontroverso nos autos que a extinção da execução fiscal decorreu do adimplemento extrajudicial do débito inscrito, promovido pela parte executada após o ajuizamento da demanda, porém antes da citação válida. Tal circunstância, inclusive, foi reconhecida pelo próprio exequente, na qual se noticia o pagamento do crédito tributário em 30/03/2017, quase quatro meses após a propositura da ação (13/12/2016).

A jurisprudência entende ser cabível a condenação em honorários advocatícios nos casos em que a execução fiscal é extinta em virtude de pagamento extrajudicial do débito após o ajuizamento da ação, mesmo que anterior à citação, vejamos:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTERIOR À CITAÇÃO . EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ . 1
. O STJ firmou o entendimento de que os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação.
2. A condenação em honorários advocatícios deve observar critérios objetivos, sendo a sucumbência um deles, ao lado do princípio da causalidade . Este determina a imposição da verba honorária à parte que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual. 3. No caso dos autos, a executada realizou, em data póstuma ao ajuizamento da Execução Fiscal e prévia à sua citação, a quitação extrajudicial do débito exequendo. 4 . O pagamento do débito exequendo, portanto, se deu após o aforamento da Execução Fiscal, vale dizer, quando do ajuizamento da Execução Fiscal, o título executivo era plenamente exigível, configurando-se legítima a persecução do crédito mediante o ajuizamento da Execução Fiscal, de forma que a extinção da execução encontra-se fundamentada no pagamento do débito levado a cabo após o ajuizamento da Execução Fiscal. 5. Recurso Especial provido”. (STJ - REsp: 1802663 PA 2019/0068223-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2019)

Assim, ainda que não tenha havido triangularização processual, é certo que a Fazenda Pública foi compelida a manejar ação executiva em face de contribuinte inadimplente, gerando mobilização da estrutura judiciária e encargos processuais que não podem ser suportados pelo ente público que atuou em legítimo exercício de seu direito de cobrança, mas sim pela parte que deu causa à lide.

A aplicação do princípio da causalidade impõe, portanto, a responsabilização do executado pelos ônus da sucumbência, em especial os honorários advocatícios, não sendo razoável penalizar a Fazenda com o ônus das despesas processuais em face de conduta que visou à recuperação legítima de créditos públicos.

A jurisprudência desta Corte de Justiça também vem se inclinando nesse sentido. Destaco, a título exemplificativo, o julgamento da Apelação Cível n.º 1002219-33.2021.8.11.0007, Relatora Des.ª Graciema Ribeiro de Caravellas, julgado em 30/05/2023, no qual se assentou que a extinção da execução fiscal, por pagamento extrajudicial após o ajuizamento da ação, impõe a condenação do executado ao pagamento da verba honorária, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - CDA - QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E ANTES DA EFETIVA CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em homenagem ao princípio da causalidade, é devido o pagamento de honorários advocatícios quando a quitação extrajudicial do crédito executivo ocorrer após o ajuizamento da ação, ainda que antes de efetivada a citação do executado. Nesse sentido: AgInt no AREsp n . 1.520.666/PE, REsp 1.931 .060 - PE, REsp 2006942-ES e REsp 1.994.500-ES. 2 . A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar os termos do art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC. 3. Se devida a verba honorária ao Exequente, o pedido de levantamento do depósito judicial respectivo deverá ser formulado por seu beneficiário ao Juízo de origem, que detém competência para tal apreciação. 4. Recurso de Apelação provido em parte. Sentença retificada”. (TJ-MT - AC: 10022193320218110007, Relator.: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 30/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/06/2023)

No caso em exame, não há comprovação de que os honorários tenham sido incluídos no valor quitado extrajudicialmente, tampouco de que a quitação tenha ocorrido de forma espontânea ou em momento anterior à propositura da demanda. Ao contrário, a execução somente foi encerrada após o Município constatar o pagamento administrativo e postular a baixa dos autos, circunstância que revela o nexo causal necessário entre a inadimplência e a instauração do feito.

Dessa forma, impõe-se a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito quitado administrativamente, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONCEDO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno para reformar a sentença e condenar o executado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito quitado na via administrativa. Determino, ainda, o prosseguimento do feito quanto ao valor remanescente correspondente à verba honorária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2025